Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-81.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega contradição na decisão, afirmando que a testemunha Delvo Morro confirmou pagamento em dinheiro, o que não foi reconhecido no acórdão. Requer acolhimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega contradição na decisão, afirmando que a testemunha Delvo Morro confirmou pagamento em dinheiro, o que não foi reconhecido no acórdão. Requer acolhimento dos embargos para sanar a contradição e dar provimento ao recurso de apelação, com abatimento do valor pago e readequação dos honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do pagamento em dinheiro pela ré ao autor. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, analisando adequadamente os depoimentos das testemunhas. Não há contradição ou erro material no julgado, sendo evidente o caráter infringente dos embargos. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há contradição no acórdão embargado. 2. O inconformismo da embargante refere-se a mera discordância com a decisão. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 373, inciso I; art. 1.026, § 2o.